Tribunal: STF
Processo: RE 1518837
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim ementado:



    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PROCESSO Nº 39.376/94. PRETENDIDA SEPARAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DOS CONSECTÁRIOS QUE INCIDIRAM ANTERIORMENTE PARA INCIDÊNCIA DA SELIC. TESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEXTO LEGAL. INCIDÊNCIA DA TR. NÃO CONHECIDA 1. Não conhecimento do recurso quanto à postulada incidência da TR, eis que tal pretensão não foi veiculada na impugnação ao cumprimento de sentença, em que o recorrente sustentou a incidência do IPCA-E como índice de atualização monetária do período correspondente. 2. A pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC nº 113/21 não corresponde à exegese legal, pois o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 3º da EC 113/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a conclusão do órgão julgador no sentido da imediata aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022). 



    Ressalte-se que no julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    Mencione-se que o Conselho Nacional de Justiça promoveu a adequação normativa das disposições da Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, que trata do procedimento de expedição e pagamento de precatórios no âmbito dos Tribunais do país. Veja-se a atual redação dos arts. 21 a 21-A da Resolução:



    “Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)



     I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;



     II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989; 



    III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; 



    IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; 



    V – BTN - de março de 1989 a março de 1990; 



    VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; 



    VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991; 



    IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; 



    X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; 



    XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; 



    XII – IPCA-E/IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021; 



    XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante. 



    § 1º Antes do momento definido no caput deste artigo observar-se-ão os índices de atualização previstos no título executivo ou na conta de liquidação. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 



    § 2º Para os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, aplicar-se-á o IPCA-E como índice de atualização no período de vigência dos arts. 27 das Leis no 12.919/2013 e 13.080/2015. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente